Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014599-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (REPRESENTANTE), Presidente da COMISSÃ O EXÃMINÃDORÃ DO CONCURSO DE PROVÃS E TI TULOS DOS SERVIÇOS NOTÃRIÃIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRÃJUDICIÃL DO ESTÃDO DE MÃTO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança n.
1014599-80.2019.8.11.0000

EMBARGANTE
:
RICARDO BRAVO

EMBARGADA
:
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA DECISÃO INAUGURAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO.

Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte e rediscutir questões já apreciadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE -PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança n. 1014599-80.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: RICARDO BRAVO

EMBARGADA: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id 37301470, que negou provimento ao Agravo Interno de id 33943458, o qual, por sua vez, fora interposto em face da decisão de id 23557453, que indeferiu pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1014599-80.2019.8.11.0000.

O Embargante aduz, em síntese: “um primeiro trecho que contraria as provas trazidas aos autos, criando obscuridade no decisum, refere -se a suposta necessidade de que na apresentação dos títulos o candidato provasse que a faculdade estaria cadastrada, ainda Vossa Excelência indica que ‘ainda que tais títulos possam se referir à faculdade diversa da UCAM’, apesar de não haver nos autos qualquer referência a UCAM”. (id 44877960 - p. 1)

Ressalta que “a primeira ‘regra’ é inválida porque aplicada somente ao impetrante e também porque na época de apresentação dos títulos, setembro de 2014, o normativo do cadastro existia (Resolução MEC/CNE/CES no 2, de abril de 2014), mas os cursos estavam em período de cadastro (até fevereiro de 2015, segundo a Instrução Normativa SERES 1/2015). Assim, do mesmo modo que o candidato não podia apresentar a portaria de alteração de nome de AVM/IAVM para Unyleya, que só correu em 2016, não podia apresentar as consultas ao site emec.mec.gov.br, que só vigoraram em 2015”. (id 44877960 p P. 2)

Salienta que “sobre a IAVM/Unyleya, lembra -se que na inicial do writ já se trouxe a NORMA DE CREDENCIAMENTO (PORTARIA no 1.663 DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, ID 17271991), DE ALTERAÇÃO DE NOME de AVM para Unyleya (PORTARIA No 423, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016), telas dos cadastros de cursos (print -screens) com links”. (id 44877960 - p. 2)

Assevera que
“(...) outro ponto que merece esclarecimento, diz respeito à segunda parte da decisão Vossa Excelência, QUE CRIA UMA OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE APLICOU A NENHUM OUTRO CANDIDATO. De um lado indica os itens 19.1.1 e 19.1.2 6 como sendo a suposta fonte pela qual o candidato impetrante deveria trazer o diploma da faculdade anterior a pós-graduação Arthur Thomas. Deve -se lembrar que diploma de graduação não é título, ou seja, não está na regra do 19.1.2, e os certificados de pós-graduação não preveem em sua norma de regência que precisam ser acompanhados do diploma para valerem, mas somente do diploma (Resolução MEC/CNE/CES 1/2007). Ademais, lembra -se que o candidato trouxe no currículo (item 16.1.b 7) os cursos realizados, o que incluía da faculdade de engenharia (ID 17271984, p. 4): (...)”
. (id 44877960 - p. 7-8)

Argui, ainda omissão do julgado por não “(...) tratar a questão da quebra de isonomia, pois tudo indica que suposta regra só foi criada para prejudicar ilegalmente o impetrante. Menciona -se que tanto a decisão como o Estado de Mato Grosso se silenciaram sobre a quebra de isonomia, algo que norteia a realização de um concurso público”. (id 44877960 - p. 12)

Requer o provimento dos Aclaratórios para que seja conferido o cômputo das 3 pós-graduações ilegalmente desconsideradas, com a consequente reclassificação.

Alternativamente, requer que se suspendam eventuais atos de outorga até que a autoridade coatora se manifesta sobre UCAM e quebra de isonomia, ou que seu silêncio eloquente seja considerado como falta de qualquer argumento que infirme o que foi mencionado.

É a breve síntese.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020